Tribunal: STF
Processo: AI 153826
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-11
Data de publicação: 1996-03-11

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Reapreciação de
fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279. 3. Entendimento sobre o
mérito da controvérsia manifestado no despacho de admissibilidade. Não
vincula o STF na oportunidade do exame dos pressupostos de
conhecimento ou quanto ao mérito da controvérsia. 4. Agravo
regimental desprovido.